Tribunal: TJES
Processo: 5012139-04.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012139-04.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CELSO SALVADEU

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00 para terceiro desconhecido, sem sua autorização e sem aviso prévio do banco. O autor, idoso e aposentado, alega que a operação fraudulenta consumiu seu limite de cheque especial, não correspondendo ao seu perfil de consumo, e que o banco não restituiu os valores mesmo após comunicação imediata e registro de boletim de ocorrência. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. Sentença julgou parcialmente procedente a demanda, fixando a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por falha na prestação do serviço, consistente em permitir transação atípica e não autorizada por consumidor idoso; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da fraude bancária sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ, quando decorrentes de fortuito interno.

4.
A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança, uma vez que o banco permitiu transação atípica e de valor elevado, incompatível com o perfil financeiro do cliente e superior ao saldo existente em conta.

5
.
O banco não comprovou a regularidade da transação contestada nem apresentou elementos aptos a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

6
.
A fixação de danos morais em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, do porte econômico da instituição e da necessidade de conferir caráter punitivo e pedagógico à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES (evento 12374523) que, nos autos da “
ação
de indenização por danos materiais e morais
” movida por
CELSO SALVADEU
em desfavor do

ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A apelante

ofereceu razões no evento 12374524, sustentando, em síntese, que
(i)
“
Conforme análise, o cliente deu causa a fraude uma vez que passou suas credenciais a terceiros no golpe da falsa central de atendimento, ocorreu negligencia aos aspectos de segurança ao executar os comandos solicitados por uma pessoa desconhecida (fraudador)
”;
(ii)
“
Para realização das transações, obrigatoriamente os fraudadores tiveram acesso as suas credenciais, e as movimentações foram validadas com o dispositivo que estava em poder do cliente, não houve troca de dispositivo no período da fraude, a ligação foi de pessoa desconhecida e as solicitações utilizavam-se de senha, chave de segurança e assinatura
”;
(iii)
“
A culpa é, assim, exclusiva do consumidor, hipótese em que se afasta a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 §3º II CDC
”;
(iv)
“
Alega o Apelado ter sofrido a chamada lesão extrapatrimonial, entendendo serem suficientes tais assertivas para a configuração do dano moral. Por certo, não milita em favor das alegações do Apelado qualquer presunção de veracidade, pelo que se intenta lograr a obtenção de indenização por danos morais, deve reunir elementos sérios que infirmem tal crença, em reverência e homenagem ao disposto no art. 373 do CP
”.

Na instância originária,
CELSO SALVADEU
ajuizou a presente ação em face de
BANCO BRADESCO S.A.
argumentando que foi vítima de fraude bancária. Afirma o autor na exordial que, em 07/02/2023, recebeu do banco réu uma notificação de compra em site no valor de R$ 2.190,98 (dois mil, cento e noventa reais e noventa e oito centavos), razão pela qual ligou para o banco e solicitou o cancelamento, por não reconhecê-la.

Alega o autor, contudo, que ao consultar sua conta, constatou uma transferência via Pix de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para terceiro desconhecido, sem qualquer aviso prévio do banco, diferentemente da compra anterior. Ressalta que a operação consumiu seu limite de cheque especial — e não valores de sua titularidade —, e que sua conta possui limites e controles que não teriam sido respeitados pelo banco.

Aduz o ora apelado, ainda, que ao procurar a agência bancária e comunicar o gerente, seguiu todas as orientações, inclusive registrando boletim de ocorrência, mas, apesar disso, não teve qualquer restituição. Narra que o banco informou não poder recuperar os valores por ausência de saldo na conta do recebedor, e que o banco destinatário da quantia também não obteve êxito no bloqueio, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela condenação do banco ao pagamento de danos materiais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e dano morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o banco ora apelante ao pagamento dos danos materiais pretendidos pelo autor e danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Postas estas premissas, em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que constatou que, apesar da confirmação do golpe sofrido pelo apelado, a instituição financeira falhou ao conceder uma transferência com valor considerável e ainda que sequer estava em conta, sem apurar o perfil de consumo do seu cliente, o que evidenciaria a atipicidade das operações, que foram frutos de fraude.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude.

Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

De acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor, a qual, no caso, decorreu do fato de não ter identificado o perfil de consumo do correntista e possibilitado operações financeiras atípicas.

O extrato do apelado acostado no evento 12374504 evidencia a transferência via pix do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo que esse valor sequer se encontrava em sua conta, que possuía como saldo o valor de R$3.452,06 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).

Ademais, percebe-se que o banco não instruiu sua defesa com elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Aliás, a única prova anexada aos autos pelo banco apelante (evento 12374515) apenas contém informações da transferência realizada, com dados do pagador e do favorecido, sendo ainda possível verificar que o autor contestou a operação realizada poucos minutos após a transferência e teve aprovada apenas a devolução de R$0,02 (zero vírgula zero dois centavos).

Ainda, impende ressaltar que o autor contava com 71 (setenta e um) anos de idade na época do ocorrido, recebe como rendimento de aposentadoria (evento 12374502) o valor de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e possui limite de transferência em sua conta de R$300,00 (trezentos reais), conforme comprovante de conta no evento 12374508.

Observa-se que somente foi determinada a devolução em relação aos valores transferidos e não recuperados, em relação aos quais ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, que não impediu a operação que sinalizava clara fraude, em que um correntista, idoso, em movimentação absolutamente atípica, contrata um empréstimo pessoal, promove resgates de seus investimentos e realiza transferência.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (grifei):

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que
o consumidor é pessoa idosa
(75 anos - imigrante digital), razão pela qual
a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
.

9. Recurso especial conhecido e provido para
declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado
. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Observe-se que, no caso sob exame, a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), neste caso concreto, ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do autor, de modo que o valor fixado pela sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, revela-se adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do requerido, ao seu porte econômico, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompahar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.